Tribunal: TJDFT
Processo: 0732880-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DEPÓSITO JUDICIAL. BANCO QUE NÃO É PARTE NO PROCESSO. POSSIBILIDADE.

1. Os depósitos judiciais são realizados em decorrência de lei que os discipline ou por meio de regras estabelecidas nos convênios celebrados entre os bancos autorizados e o Tribunal.

2. Quando as partes promovem depósitos em conta judicial, agem à ordem do juízo competente para apreciar o feito. Assim, as questões emergentes que envolvam o depósito judicial devem ser apreciadas pelo juízo que o determinou.

3. Constatado que os valores da alienação do imóvel foram depositados em conta judicial vinculada aos autos de origem, não há que se falar em ajuizamento de nova ação, com o objetivo de obter informações sobre as transferências realizadas aos coproprietários.

4. Recurso conhecido e provido.